Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703799-80.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA DOS SANTOS ALVES APELADO: FRANCISCO ROGERIO AMERICO PIMENTEL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela executada, Juliana dos Santos Alves, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou extinta a execução, em face do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Não houve condenação em honorários. Este Relator determinou, em ID no 22984747 – pág. 1, a intimação da recorrente para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, contudo esta se manteve inerte. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela ré/apelante, não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em consulta ao sistema PJE de primeira instância, verifica-se que a sentença resistida foi publicada em 27/10/2020, tendo o advogado da apelante registrado ciência no mesmo dia, em 27/10/2020. Desse modo, a contagem do prazo recursal se iniciou em 28/10/2020 (quarta-feira), terminando em 19/11/2020 (quinta-feira). O presente recurso de apelação foi interposto em 17/12/2020 (ID no 22886474 – págs. 1/23), sendo, portanto, intempestivo. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso interposto pela executada/recorrente, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, c/c art. 997, § 2o, inciso III, ambos do CPC. Formada a preclusão, baixem ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de abril de 2021 14:56:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator